Tribunal: TJES
Processo: 5004195-07.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004195-07.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUÍZO SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO: VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim, suscitante, e a 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, suscitado, em ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória ajuizada por Deuziane Candal da Silva contra Rodrigo da Silva Ferreira, Município de Itapemirim e Estado do Espírito Santo. Ambos os juízos declaram-se incompetentes para julgar a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ações de internação compulsória de dependentes químicos, considerando o entendimento vinculante fixado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e a posterior decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não admitiu o Recurso Especial interposto contra tal entendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TJES, no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou entendimento vinculante de que compete exclusivamente às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas com dependência química, física ou psíquica, excluindo-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Embora tenha sido atribuído efeito suspensivo parcial ao Recurso Especial interposto contra o acórdão do IRDR, o STJ não conheceu do referido recurso, conforme decisão monocrática do Ministro Francisco Falcão, ratificada pela Segunda Turma ao negar provimento ao Agravo Interno, o que mantém a eficácia da tese vinculante fixada pelo TJES.

Nos termos dos artigos 927, III, e 985 do CPC, o entendimento firmado em IRDR pelo TJES possui caráter vinculante e deve ser observado, determinando-se a competência das Varas de Fazenda Pública para o processamento e julgamento da presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim.

Tese de julgamento
:

Compete às Varas de Fazenda Pública processar e julgar ações que versem sobre pedidos de internação compulsória de dependentes químicos, conforme entendimento vinculante fixado pelo TJES no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, III, e 985.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim competente para processar e julgar a demanda registrada sob o nº 5000719-77.2024.8.08.0026, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5004195-07.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

PARTE INTERESSADA ATIVA
: DEUZIANE CANDAL DA SILVA

PARTE INTERESSADA PASSIVA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório,
trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o Magistrado do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim e suscitado o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim.

No caso, ambos o Juízos se declararam incompetentes para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória
, ajuizada por Deuziane Candal da Silva em face de Rodrigo da Silva Ferreira, Município de Itapemirim e Estado do Espírito Santo.

A respeito da hipótese dos autos, como se sabe, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em precedente de observância obrigatória, fixou as seguintes teses quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000:

“Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

É bem verdade que em face do Acórdão prolatado no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 fora interposto Recurso Especial (REsp) no qual o eminente Vice-Presidente, ao realizar o juízo de admissibilidade, atribuiu efeito suspensivo parcial de modo a permitir a propositura de ações que tenham por objeto a internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Ocorre que o Ministro Francisco Falcão, a quem foi distribuído o mencionado REsp 2050583/ES, em um primeiro momento, não conheceu do recurso em Decisão monocrática proferida em 29/09/2023 e, na sequência, a Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ entendeu por negar provimento ao respectivo Agravo Interno para manter o decisum recorrido por meio do qual o REsp não foi conhecido.

Dessa maneira, há que se observar o entendimento firmado pelo Órgão Plenário deste E. TJES dada a necessidade de observância obrigatória (arts. 927, III e 985 do Código de Processo Civil) da Tese definida pelo Egrégio Tribunal Pleno no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Do exposto,
conheço do Conflito de Competência
para declarar o Juízo Suscitante, isto é, do
Juízo da
Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Itapemirim
, competente para processar e julgar a demanda registrada sob o nº
5000719-77.2024.8.08.0026
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do
Juízo da
Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Itapemirim
, competente para processar e julgar a demanda registrada sob o nº
5000719-77.2024.8.08.0026
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.